Tribunal: TJES
Processo: 5001959-70.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001959-70.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO LOUBACK PEREIRA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO
C
ÍVEL
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PRELIMINAR
ES
–
DIALETICIDADE RECURSAL
–
REJEITADA
–
INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – REJEITADA

–
TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS
–

JUROS MORATÓRIOS
–
NÃO PROVIMENTO
.

1
.

Tendo sido apontados pelo apelante os motivos pelos quais entende que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2.
O pleito de adequação da taxa de juros remuneratórios aos índices de inflação anual não consta na exordial, não tendo o juízo a quo se pronunciado sobre esse ponto. Preliminar de inovação recursal acolhida.

3
.

O
demonstrativo do débito atualizado
colacionado pela instituição financeira
informa de maneira clara as parcelas
inadimplidas
pelo recorrente, bem como os juros e encargos decorrentes do
não pagamento.
Res
t
a
evidente que
o apelado
cumpriu as exigências do Código de Processo Civil e da Lei nº 10.931/
2004, de modo que o título executivo apresentado é líquido, certo e, portanto, exigível.

4
.
Segundo iterativa jurisprudência do Colendo
STJ,
os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que Poder Judiciário pode readequá-los.
No caso dos autos, os juros encontram-se abaixo da taxa média de mercado à época da contratação, de modo que não há irregularidades.

5
.
Os juros moratórios efetivamente aplicados ao contrato atendem ao limite de 1% ao mês estabelecido pela Súmula 379 do C. STJ, não havendo que se falar em abusividade da taxa de juros de mora.

6
.
Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara C
ível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
na conformidade das atas e notas taquigráficas,
à unanimidade,
CONHECER
parcialmente do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
,
bem como

major
ar
a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES,
03 de outubro 202
3
.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
5001959-70.2021.8.08.0038

AP
ELAN
TE:

ROGÉRIO LOUBACK PEREIRA -
ME

AP
ELA
DO:
BANCO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
A
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO C
ÍVEL

interposta por
ROGÉRIO LOUBACK PEREIRA –
ME

em face da sentença de
Id 5820266
,
proferida pel
o
MM.
Juiz
da

2
ª
Vara
Cível
de

Nova Venécia
/ES
,
que, nos autos d
e embargos à execução

por ele ajuizado em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou

improcedente a pretensão do embargante, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões de Id 5820271, alega o apelante nulidade da execução por iliquidez e incerteza do título de crédito. No mérito, aponta a abusividade das taxas de juros moratórios e remuneratórios, contrariando a Súmula 379 do STJ e a taxa média de mercado à época da contratação. Dessa forma, pede a reforma da sentença.

Contrarrazões de Id 5820276, em que o apelado alega as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade e inovação recursal. Quanto ao mérito, aduz que o título executivo é líquido e certo, não havendo que se falar em nulidade da execução. Aponta, ainda, que os juros moratórios efetivamente praticados estão em conformidade com a Súmula 379 do STJ e que os juros remuneratórios aplicados respeitam a taxa média de mercado.

Da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal

Em contrarrazões, o apelado Banco do Estado do Espírito Santo pugnou pela inadmissibilidade do recurso por deficiência de fundamentação e por ausência de impugnação ao termos da sentença.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ, “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018) (grifado)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que há nulidade da execução por iliquidez do título executivo e abusividade dos juros moratórios e remuneratórios.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

Da preliminar de inovação recursal

O apelado apresentou, ainda, preliminar de inovação recursal, sob o argumento de que o apelante informa os índices de inflação anual entre os anos de 2018 e 2022 a fim de demonstrar que as taxas de juros remuneratórios superiores a esses valores causariam obtenção de lucro excessivo pela instituição financeira. O recorrido aponta que tais argumentos não foram cotejados na fase postulatória da demanda.

A esse respeito, a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC estatui que a questão que não fora objeto de litígio entre as partes no juízo singular, não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal.

Assim, cabe à parte, no momento processual adequado, apresentar os argumentos que entender relevantes para julgamento da questão posta perante o órgão judicial.

No caso em exame, percebo que a disparidade entre os índices de inflação anual e os juros remuneratórios aplicados no contrato não foi argumento ventilado pelo embargante, ora apelante, na exordial, de modo que o juízo de origem nem sequer se pronunciou acerca desta alegação.

De mais a mais, o recorrente apresenta tais índices sem apontar a fonte da qual retirou a informação, além de não esclarecer a relação entre os índices de inflação anual e a taxa de juros remuneratórios, que devem respeitar as taxas médias de mercado e não aos índices inflacionários.

Nesse sentido, só o fato de mencionar os índices de inflação anual entre os anos de 2018 e 2022 em suas razões, sem nem sequer ter apresentado o argumento perante o juízo a quo na petição inicial, não autoriza o exame da questão neste grau recursal.

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal suscitada pelo apelado, para não conhecer do recurso
em relação ao pedido de adequação da taxa de juros remuneratórios ao índice de inflação anual
.

Mérito

Conforme relatado, o apelante alega a inexequibilidade do título executivo por ausência do demonstrativo de débito atualizado.

Acerca do tema, o art. 798, I, “b”, do CPC, aponta que, no momento de propor a execução, cabe ao exequente apresentar demonstrativo de débito atualizado até a data de propositura da ação.

No mesmo sentido é a previsão do art. 803, I, do CPC, o qual reputa nula a execução se o título não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.

Ainda, a respeito das Cédulas de Crédito Bancário, a Lei 10.931/04, em seu art. 28, aponta que estas constituem título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, além de evidenciar a necessidade da planilha de cálculo da dívida, vejamos:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

[...]

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I -
os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;
(grifado)

Em análise dos autos, observo que o demonstrativo do débito atualizado (fl. 38-v dos autos da execução) informa de maneira clara as parcelas inadimplidas pelo recorrente, bem como os juros e encargos decorrentes do não pagamento.

Assim, é evidente que a parte recorrida cumpriu as exigências do Código de Processo Civil e da Lei nº 10.931/2004, de modo que o título executivo apresentado é líquido, certo e, portanto, exigível.

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, tem-se que o C. Superior Tribunal de Justiça, por meio Súmula de nº 382, entende que os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não são, por si só, considerados abusivos. Nessa mesma lógica, seguem julgados do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula nº 382 do STJ.
3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ; AgInt-REsp 2.021.348; Proc. 2022/0257463-2; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 08/09/2023)
(grifado)

[...]
5. - O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o REsp 1.061.530 (Temas 24 e 25) e o REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), representativos de controvérsia, firmou as seguintes teses vinculantes: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Apelação Cível, 011190072956, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022).

Dessa forma, os juros remuneratórios só serão considerados abusivos quando restar comprovada sua discrepância em relação à taxa média praticada pelo mercado, hipótese em que Poder Judiciário pode readequá-los.

No caso em comento, vislumbro que as taxas pactuadas foram de 2,10% ao mês e 28,32% ao ano (fls. 11/18). Segundo consulta realizada pelo apelado às informações divulgadas pelo BACEN (Id 5820258), a taxa média de mercado praticada à época da contratação, em julho de 2019, era de 37,37% ao ano e de 2,68% ao mês.

Logo, o contrato em apreço não se submete à limitação legal da taxa de juros e não ultrapassa a taxa média de mercado, de modo que não viola a jurisprudência estabelecida pelo STJ e por este Tribunal.

Por fim, em relação juros moratórios, a Súmula 379 do C. STJ estabelece o seguinte:

Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os
j
uros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Compulsando os autos da execução, observo que os juros de mora contratados foram
fixados
no percentual de 8,99% ao mês e 180,95% ao ano.
Ocorre que
a planilha atualizada do débito (fl. 38v dos autos da execução) aponta que a taxa de juros moratórios efetivamente praticada foi de 1% ao mês
.

N
esse sentido, os juros moratórios atendem ao limite estabelecido pela Súmula 379 do STJ.

Por tais fundamentos,
CONHEÇO PARCIA
L
MENTE
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada

Por fim,
majoro
a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos do recorrido para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.